Tribunal: STF
Processo: HC 183047
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Deley Barbosa Evangelista, em benefício de Jean Vinícius do Nascimento de Pereira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 536.824/PA, mas concedeu “ordem de ofício para determinar que o paciente seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso”.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de sete anos reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    3. Sustentando a desnecessidade da segregação cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará, denegado em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELO EM LIBERDADE. NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVRESAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado que a fundamentação apresentada pelo juízo primevo ao manter a prisão do réu, após condená-lo está calcada em fatos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública. Em sendo assim, não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva. Igualmente inviável se mostra a revogação levando-se em conta, tão somente, os requisitos de cunho subjetivos favoráveis, conforme entendimento da súmula 08 deste TJ. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. 3.ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME”. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 538.824/PA no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na nulidade da decretação da prisão preventiva, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que concedeu “ordem de ofício para determinar que o paciente seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso”. Extrai-se da decisão:
    “(...) Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    Entendo ser o caso em exame. 
    Segundo consta da sentença, (...) o acusado, não é iniciante no crime, registrando outros procedimentos criminais. Ao final, manteve a prisão do réu (e-STJ fl. 58): 
    Deixo de conceder o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que verifico ainda subsistirem os motivos da prisão, já que a quantidade de droga apreendida convulsiona a sociedade local, muito mais, depois do reconhecimento das circunstâncias aqui expostas. 
    Disse o Tribunal estadual ao denegar a ordem (e-STJ fl. 18): 
    Constata-se da decisão acima que embora sucinta, não se ressente da fundamentação, pois à vista do contexto fático dos autos, o magistrado singular entendeu que ainda subsistem os motivos que levaram a decretar a prisão preventiva na fase instrutória, tendo-se que o pressuposto do periculum libertatis se faz presente, urgindo a manutenção da prisão do agente para garantia da ordem pública, vez que restou evidenciado que o mesmo optou por fazer do tráfico de drogas a sua atividade laborai, pois segundo consta nos autos o paciente confessou ainda perante a autoridade policial que a droga lhe pertencia que havia comprado 15 pedras de oxi pelo valor de R$ 100 (cem) reais e diminuídos algumas pedras, transformando-as em 23 petecas, e que já havia vendido três petecas de entorpecentes, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada. 
    Não se pode olvidar que se trata de crime contra a saúde pública de consequências nefastas à sociedade, que atualmente se vê refém da epidemia da drogadição, cuja prática delitiva traz a reboque a prática de tantos outros crimes contra a vida, contra a integridade física, contra o patrimônio, urgindo o acautelamento social.
    Ora é fora de dúvida que a conduta praticada pelo paciente representa inegável abalo à ordem pública e impõe a pronta intervenção estatal, com vista a manter seus autores afastados da sociedade, pois apesar de condenado poderá de valer de sua liberdade para voltar a delinquir. Assim, é inegável que agiu acertadamente o juízo singular ao manter a segregação do paciente negando a este o benefício de apelar solto. 
      De acordo com a decisão inicial, o paciente possui dois procedimentos infracionais em fase final, relativos a roubo, um deles ainda não concluído por culpa da própria defesa (e-STJ fl. 178). 
    Com efeito, O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015). 
    Observa-se, porém, que o Juiz singular fixou o regime inicial semiaberto ao paciente (e-STJ fl. 58, grifei): 
    (...) A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME SEMI-ABERTO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § I o , "b" do Código Penal, tendo em vista, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima. (...) Expeça-se guia de execução provisória e o mandado de prisão. 
    O Juiz de primeiro grau fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Nesse contexto, manter o paciente segregado cautelarmente representa a (ilegal) imposição de um regime prisional mais gravoso do aquele que foi estabelecido na sentença condenatória, caso ele opte por exercer o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. 
    Embora não se possa antecipar, nesse juízo perfunctório, a liberdade provisória ao paciente, ele tem o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto no regime prisional fixado pela sentença, qual seja, o semiaberto. Nesse sentido, estão os julgados desta Corte: (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. 
    Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o paciente seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso. 
    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal impetrado e ao Juízo de primeiro grau, encaminhando-lhes o inteiro teor da presente decisão. Intimem-se“ (doc. 23).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos dos habeas corpus anteriormente impetrados, objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
    Afirma que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa, está encarcerado há mais de um ano, tendo sido flagrado com quantidade ínfima de droga (3,215g de cocaína).
    Cita precedente de minha relatoria (HC n. 182.567), no qual “revog[ada] de oficio, a prisão de um paciente ao qual se encontrava nas mesma circunstâncias deste paciente”. 
    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ, pela qual se orientou a reavaliação das prisões preventivas decretadas em delitos sem violência em razão da pandemia do Covid-19.
    Requer “a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas, Mediante expedição do competente Alvará de Soltura”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. A existência de precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser prontamente reparada, com a concessão da ordem de ofício. 
    8. Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Jean Vinícius do Nascimento de Pereira, se por outro motivo não estiver preso, determinando ao juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu /PA a substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entender suficientes.
    Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu /PA, ao Tribunal de Justiça do Pará e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora